Tribunal: TJDFT
Processo: 0001722-46.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA MEDIANTE FRAUDE. DELITO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CRÉDITO. DOLO DE FRAUDAR. NÃO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FRAUDE PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA REDIMENSIONADA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NÃO CARACTERIZADAS. FRAÇÃO DE 1/6. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime pelo arcabouço probatório dos autos, especialmente pela prova documental e pelos depoimentos orais, não há que se falar em absolvição.
2. A palavra da vítima, especialmente em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Não há razão para desprezá-la.
3. Inviável o reconhecimento do pleito absolutório quando todas as elementares previstas no tipo penal (art. 171, caput do Código Penal - CP) estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos. O réu agiu com evidente comportamento doloso e com o objetivo de obter vantagens ilícitas, gerando prejuízo alheio.
4. O contrato assinado pelas partes, no qual o acusado se comprometeu a devolver os valores que obteve indevidamente da vítima, não pode ser entendido como inadimplemento contratual. Isso porque a fraude foi prévia. O citado termo só foi realizado em momento posterior à descoberta da fraude pela ofendida (compradora) e pelo proprietário do imóvel (vendedor).
5. A culpabilidade se relaciona com a reprovabilidade da conduta e somente poderá ser aplicada se, no caso concreto, o seu grau for elevado. Avaliar que o acusado obteve grande vantagem, ou seja, que o valor por ele obtido é de “grande monta”, não se refere à culpabilidade.
6. Não se pode confundir a conduta social com os antecedentes criminais do acusado, já que aquela retrata o modo de agir do agente no ambiente social, familiar e profissional ao tempo do delito.
7. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstancia judicial desfavorável, consoante entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ. Não sendo observado tal parâmetro e, ausente fundamentação idônea para tanto, a adequação do cálculo da pena deve ser efetuada.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.